Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747104-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: A. U. AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça, conforme determinado no ID 72623841. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator